Tribunal: TJES
Processo: 0000743-68.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-68.2020.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE SANTOS CONCEICAO

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO.
RECUSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosiani Santos Conceição visando a reforma de sentença que, em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a apelante ao pagamento de R$ 14.800,00 a título de perdas e danos e determinando a reintegração da apelada na posse do imóvel. A apelante argumenta a existência de simulação contratual, a inexistência de provas da posse anterior da apelada e irregularidades na oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação da posse anterior da apelada; (ii) verificar a existência de esbulho praticado pela apelante; (iii) avaliar se o depoimento das testemunhas foi válido para embasar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada não comprova a posse anterior do imóvel, requisito essencial para a ação de reintegração de posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

O esbulho não está configurado, uma vez que não há provas de que a posse da apelante sobre o imóvel tenha se dado de forma injusta, por violência, clandestinidade ou precariedade, tampouco há evidências suficientes do contrato verbal de comodato.

A testemunha chave da apelada apresentou depoimento confuso e contraditório, sem esclarecer fatos essenciais sobre a posse, sendo insuficiente para comprovar o esbulho.

O depoimento das demais testemunhas demonstra a posse legítima da apelante, pois advém da convivência com o filho da apelada, sem indícios de esbulho ou irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Ônus de sucumbência invertidos, com honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da posse anterior pelo autor e a inexistência de esbulho configuram improcedência da ação de reintegração de posse.

Em ações possessórias, a posse deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo o esbulho caracterizado pela injusta privação da posse, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/09/2021; TJES, Apelação, 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Ao que se depreende, a apelada ajuizou a ação possessória ao argumento de que cedeu o imóvel descrito na inicial à apelante em dezembro de 2019, através de contrato verbal de comodato com prazo de seis meses, entretanto, expirado o lapso temporal convencionado, o imóvel não foi desocupado pela comodatária.

Como cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela autora, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

Portanto, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir em esbulho, que é a perda injusta da posse.

Fincadas tais premissas, extrai-se dos autos que a peça vestibular fora instruída apenas com contrato particular de compra e venda, datado de 2017 (fls. 09/12), porém, com reconhecimento de firma das assinaturas apenas em setembro de 2020, ao argumento de que fora firmado contrato de comodato verbal entre as partes.

Vale relembrar que o comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo o último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Sendo o contrato – verbal ou não –, firmado por prazo indeterminado, a notificação do comodatário para a restituição do bem configura a mora e, por consectário lógico, o esbulho possessório, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS COMODATÓRIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS MESMOS ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. [...]

7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.

9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos.

10.
Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide
.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Sem embargo,
in casu
,
à luz dos limites da tutela dos interditos possessórios, vislumbra-se que razão assiste à
apelante
, uma vez que, independentemente da discussão em torno da validade do
contrato particular de compra e venda apresentado pela autora apelada
,
a recorrida não comprovou a aquisição e o exercício da posse,
nem
mesmo
o contrato
verbal
de comodato.

Ora,
nas ações tipicamente possessórias, como a reintegratória,
o que se discute é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa.

Daí porque é
indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros –
jus possessionis
), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (
jus possidendi
).

Nesse cenário, extrai-se dos autos que a
testemunha
Elissandra Maria da Silva Santos apresentou testemunho contraditório, confuso
e

isolado
, o qual não se demonstrou, de forma clara, o período em que a recorrida morava no imóvel ou exercia a posse do bem, ou que a apelante praticara esbulho, sendo repetitiva com as teses genéricas apresentada pela autora na peça vestibular.

Lado outro,

o
depoimento das
outras
testemunhas arroladas
são
suficientemente claro
s

em
informar que a posse
da recorrente
não adveio de violência, clandestinidade ou precariedade,
bem como que
a suposta proprietária do imóvel,
mãe do ex-companheiro da
apelante,
morava em endereço diverso e que o ex-casal vivia no bem objeto do litígio antes da separação
, a saber:

Test emunha Benilson Maia:

T
estemunha José Carlos de Oliveira:

Testemunha Jozelita Guimarães:

Testemunha Manuel Ramos de Souza:

Sobreleva notar que, em todos os testemunhos acima expostos, é uníssono o fato de que a apelante era companheira do filho da apelada e moravam no imóvel objeto da lide, bem como o fato de a testemunha Elissandra é pessoa desconhecida na Vila, região pequena e de poucos moradores, o que corrobora a fragilidade do seu depoimento.

Sendo assim, a apelada não comprovou de forma inconteste a posse anterior sobre a área litigiosa, mas somente que, aparentemente, ostenta título de propriedade.

Ademais, o esbulho também não restou evidenciado na medida em que a aquisição injusta da posse carece de comprovação, haja vista que não há nos autos prova cabal do contrato verbal de comodato, quão menos de que a apelante fora notificada após findar o prazo fornecido para utilização do imóvel.

Logo, é evidente que a recorrida não faz jus à tutela possessória, mormente pela falta de comprovação do direito de posse e, sobretudo, do esbulho perpetrado pela recorrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento,
para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa,

observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.